Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. LEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. As taxas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Diante disso, é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição, na melhor exegese do art. 1.345, do CC.
3. A proprietária é responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes da relação condominial referentes à unidade imobiliária de sua propriedade, conforme previsto no art. 1.336, inciso I, do CC, não podendo delas se eximir sob a simples alegação de arrendamento do restaurante localizado no imóvel em questão. Ademais, poderá exercer o seu direito de regresso contra quem de direito, se assim o entender.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.